Tribunal: TJDFT
Processo: 0717737-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0717737-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BENEDITO DE ALMEIDA FILHO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOÃO BENEDITO DE ALMEIDA FILHO contra decisão proferida pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos do processo n.o 0701245-75.2020.8.07.0020, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar a demanda e declinou da competência em favor da 3a Vara Cível de Taguatinga. Irresignado, o agravante alega, em síntese, que o caso vertente versa, em última análise, sobre Esquema de Ponzi e/ou Pirâmide Financeira, isto é, sobre a prática de ato ilícito que engendrou prejuízos sobejos ao agravante, um dos inúmeros incautos que entregaram dinheiro às agravadas. Sucede, contudo, que o Juízo de piso simplesmente entendeu que o autor seria “sócio” das agravadas, porquanto ele teria assinado instrumento contratual intitulado “contrato de sociedade em conta de participação”, cujo objeto formal era a realização de “intermediação, guarda, custódia, estudos, consultorias em criptomoedas e agenciamento de negócios”. E neste alinho os autos foram remetidos à Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, a qual declinou da competência para 3a Vara Cível de Taguatinga. O que está em causa, enfim, é uma discussão sobre a competência ratione materiae para enfrentar o quanto se agitou na petição inicial, cuja causa de pedir não trata de matéria afeta à Lei 11.101/2.005 ou de insolvência civil, tampouco tratando de dissolução ou liquidação de sociedade empresária, muito menos de exclusão de sócios, apuração de haveres ou de invalidade de transformação, incorporação, fusão ou cisão de sociedades empresariais. Com efeito, este recurso é cabível à luz do entendimento insculpido no Recurso Especial no. 1.704.520/MT, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando desde logo a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF para que ali o feito continue a tramitar. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, Distrito Federal para o julgamento do processo. Preparo, conforme documento de ID 16955794. É o breve relatório. Decido. O art. 932, do CPC, disciplina que, dentre outros, é dever do relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Nesse sistema recursal vigente, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. Assim, não é possível interpretar de forma extensiva o art. 1.015, do CPC, para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). O agravante alega que a decisão agravada é passível de agravo e requer a atribuição de efeito suspensivo. Contudo, o pedido formulado pelo agravante não se embasa em urgência ou evidência e, ademais, a decisão recorrida apenas reconheceu a incompetência absoluta do juízo e declinou da competência para a vara que entendeu competente para conhecer da matéria, a qual, se o caso, poderá suscitar conflito de competência a esta egrégia Corte de Justiça. Logo, não prospera a alegação do agravante de que o recurso é cabível. Nesse sentido, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão dessa natureza não consta no rol taxativo do art. 1.015, do CPC. Por esta razão, inadmissível o recurso manejado pelo agravante. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ROL TAXATIVO - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. Os atos monocráticos colacionados ao recurso não são considerados precedentes à luz do disposto no artigo 927 do CPC, não se exigindo, por conseguinte, manifestação expressa do relator. 3. Aplicação da multa prevista no §4o do art. 1021 do CPC em caso de desprovimento unânime do recurso pelo colegiado. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão n. 1018138, 20160020462292AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 25/05/2017. Pág.: 528/532) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão de declínio da competência do Juízo, por se tratar de hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC 2015. Jurisprudência deste C. TJDFT. 2. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1169156, 07138274120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em resumo, tratando-se de rol taxativo imposto pela sistemática do Código de Processo Civil vigente, torna-se incabível o recebimento do agravo de instrumento, uma vez que manifestamente inadmissível. Posto isso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível, não conheço o agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator